Tribunal: TJSP
Processo: 2110027-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r para cumprimento da obrigação - Indeferimento, uma vez que não foram apresentados quaisquer dados concretos pelo agravante - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110027-16.2023.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA – Prévia intimação pessoal que é imprescindível para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer – Exegese da súmula 410 do STJ – Hipótese, contudo, em que o executado já havia sido intimado pessoalmente - Valor da multa (R$ 500,00 por desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00) que se afigura proporcional e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA – Prévia intimação pessoal que é imprescindível para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer – Exegese da súmula 410 do STJ – Hipótese, contudo, em que o executado já havia sido intimado pessoalmente - Valor da multa (R$ 500,00 por desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00) que se afigura proporcional e razoável, sem o condão de gerar enriquecimento sem causa à agravada, mormente em se considerando a renitência do agravante - Executado, ademais, que, na qualidade de instituição financeira, goza de notória capacidade econômica para fazer frente ao montante – Pedido genérico de concessão de prazo suplementar para cumprimento da obrigação - Indeferimento, uma vez que não foram apresentados quaisquer dados concretos pelo agravante - Decisão mantida – Recurso desprovido.